Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. QUEIXA-CRIME. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. INJÚRIA (ART. 140 CP). FALTA DE JUSTA CAUSA. DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em relação aos crimes de ameaça e injúria, ante a ausência de legitimidade da parte e falta de justa causa, respectivamente.
2. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito e, caso admitido, pelo seu desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) admissibilidade do recurso; (ii) legitimidade quanto ao crime de ameaça; e, (iii) possibilidade de juntada extemporânea de documentos nas razões recursais e justa causa quanto ao crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado à sentença/decisão de rejeição da queixa-crime é a apelação e não o recurso em sentido estrito. No entanto, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Recurso conhecido.
5. Ameaça. 5.1. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação da vítima (CP, art. 147, § 2o), de forma que a legitimidade para sua propositura é exclusiva do Ministério Público, salvo hipótese de inércia injustificada (CF, art. 5o, LIX), o que não se verifica no caso concreto (Acórdão 1425800, 0751524-43.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 10/06/2022). Escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade da querelante para a propositura de ação penal de natureza pública.
6. Injúria. 6.1. A apresentação de documentos em sede recursal é admitida, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal e, tendo sido oportunizado o contraditório, o documento deve ser admitido. Contudo, a justa causa para o prosseguimento da ação penal demanda a presença de elementos mínimos de prova da materialidade do fato e indícios de autoria, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que a queixa-crime foi apresentada desacompanhada de prova documental apta a demonstrar a suposta infração penal, especialmente no que se refere à alegada mensagem de conteúdo ofensivo atribuída à parte querelada. 6.2. O princípio constitucional da presunção de inocência impede a instauração de ação penal temerária. No mesmo sentido: Acórdão 1969778, 0730510-43.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025. Irretocável a sentença que concluiu pela inexistência de indícios mínimos da prova do crime de injúria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140 e 147, § 2o; CPP, art. 231; CF, art. 5o, inciso LIX; Lei no 9.099/1995, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão 1425800, 0751524-43.2021.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/05/2022; TJDFT, Acórdão 1969778, 0730510-43.2024.8.07.0001, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025.